Tribunal: TJSP
Processo: 2171673-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171673-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA. e JOÃO CARLOS SAAD, é
agravado BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 45189
2
VOTO No: 45189
AGRV. N o: 2171673-32.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTES.
: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. e outro
AGDO.
: Banco Industrial do Brasil S/A
Agravo de instrumento. Decisão que negou
a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução. Parte inconformada. Efeito suspensivo ativo
negado pelo relator do AI. Banco que se
manifesta de que o recurso perdeu seu
objeto ante o sentenciamento do feito
principal. Recurso que seria julgado desprovido caso não se tornasse
prejudicado. Agravo de instrumento não
conhecido.
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda e João Carlos
Saad interpuseram AI contra decisão “que não concedeu
efeito suspensivo à Ação de Execução”. Negados os efeitos
reclamados. Manifestação do banco, agravado, de que este
recurso perdeu seu objeto ante o sentenciamento do feito.
É o relatório.
Do agravo interposto pelos recorrentes sobreveio a
decisão monocrática desta relatoria nos seguintes termos:
“1. Recebo o AI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 45189
3
2. Sabido que, pelo disposto no 'caput' do art.919,
os “embargos não terão efeito suspensivo”, este poderá ser
concedido se estiver o juízo seguro por penhora e
concorrendo, ainda, a necessidade de tutela provisória.
No
caso,
verdadeiramente,
não
resultou
formalizada a penhora de imóvel, conquanto oferecido nos
autos pelos devedores. Nem houve a substituição do bem
localizado no Rio de Janeiro por outro (ou outros) encontrados
na capital bandeirante.
Outrossim, não há que se falar em perigo de dano,
considerado que, em autos apartados, este relator, no voto de
n.
45.188,
assim
decidiu,
no
final
da
decisão:
“Derradeiramente, concede-se o efeito suspensivo para que
seja afastada a penhora de 85% dos recebíveis, mantendo-se o
ônus de 15% sobre eles (recebíveis), e que digam respeito ao
faturamento mensal da empresa 'Band', liberando-se, então,
os valores correspondentes aos 85%, que poderão ser
levantados, incontinente, pela empresa executada. Quanto aos
valores
penhorados,
que
totalizam
R$
1.067.594,22,
permanecerão, ainda, submetidos ao ônus processual (fls. 509
e 628). Em havendo interesse, que o banco reclame a
submissão de imóveis em São Paulo (cidade) para garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 45189
4
débito”.
Portanto, pelo que se decidiu a favor deles, não
correm os devedores perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, porquanto ficaram eles com a possibilidade de
realizar o pagamento mensal do débito, até sua plena quitação.
Há que se considerar, ademais, o seguinte: se se concedesse o
efeito suspensivo, teria que se ordenar aos executados que
prestassem caução real ou fidejussória (cf. inteligência do § 1o
do art. 300, CPC). E isso inviabilizaria o pagamento mensal do
valor de 15% do faturamento mensal dos agravantes.
Outra coisa: não é o ajuizamento de ação revisional
que implica em probabilidade de direito, eis que haverá de
haver o contraditório sob a ampla defesa concedida às partes
para, ao final, com o sentenciamento do feito, obter conclusão
que diga o sim ou o não, o que, por ora, fica suspenso, por não
se ter a efetiva realidade dos fatos alegados.
Concluindo, nego o efeito suspensivo ativo e deixo
de antecipar a tutela recursal pleiteada” (flçs. 1030/1031)”.
Em prosseguimento, juntou o agravado petição em
que revela ter sido o feito principal ter sido sentenciado,
razão pela qual ocorreu, por lógica, a perda de objeto deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171673-32.2020.8.26.0000 -Voto no 45189
5
AI, que não deve, por isso ser conhecido (fls. 1035, 1.037/1.04
cópia da sentença).
Embora intimados, os agravantes quedaram-se
inertes (fls.1.048), a significar anuência tácita à manifestação
do banco.
O
agrava,
pela
decisão
da
relatoria,
seria,
fatalmente, desprovido. Dado, porém, que perdeu seu objeto,
encontra-se, encontra-se, sem dúvida alguma, prejudicado, não
tendo mais necessidade de ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece de recurso
prejudicado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica